Tribunal: TJDFT
Processo: 0751757-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751757-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RIBAMAR FERREIRA FILHO IMPETRANTE: LEONARDO OTAVIANO DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O T Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por L. O. DOS S. C., em favor do paciente J. R. F. F., apontando como autoridade coatora o JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão. O impetrante sustenta que a prisão preventiva é ilegal, pois a denúncia oferecida pelo Ministério Público restringiu-se ao art. 129, §13, do Código Penal, cuja pena máxima é de três anos, não atendendo ao requisito objetivo do art. 313, I, do CPP. Argumenta que a decisão que manteve a custódia baseou-se em presunções sobre risco futuro e vontade da vítima, sem elementos concretos, violando o art. 315, §2o, do CPP. Alega ainda que a fundamentação é genérica e especulativa, mencionando suposto descontrole emocional e risco de feminicídio, embora os autos demonstrem cessação voluntária da agressão, ausência de fuga, ameaça ou contato com a vítima. Ressalta que o Ministério Público reconheceu a desistência voluntária, afastando qualquer dolo homicida, fato superveniente que impõe revisão da prisão. O impetrante invoca também o art. 318, VI, do CPP, por ser o paciente pai de criança menor de 12 anos, o que autoriza substituição da prisão preventiva por domiciliar. Afirma que não há risco atual à vítima e que medidas cautelares diversas não foram sequer tentadas, tornando a manutenção da prisão desproporcional e contrária ao art. 227 da Constituição Federal. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com eventual imposição de medidas cautelares como proibição de contato e aproximação da vítima, comparecimento periódico e monitoração eletrônica. Ao final, pede a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas do art. 319 do CPP. Decido. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Acrescente-se que em se tratando de crime praticado em contexto de violência doméstica contra mulher, a prisão preventiva pode ser decretada como medida protetiva, nos termos do art. 20 da Lei no 11.340/2006, verbis: Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. No caso em apreço, pretende o impetrante a revogação de sua prisão preventiva indicando a ausência dos pressupostos para sua manutenção, visto se tratar de crime com pena máxima de 3 anos e que estaria baseada em presunções sobre risco futuro e vontade da vítima, sem elementos concretos, em decisão com fundamentação genérica e especulativa. O que se extrai da análise do presente writ e, também, dos autos de origem, é que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, nos autos da ação originária (ApSum 0711589-72.2025.8.07.0010) constam robustos elementos que evidenciam a materialidade do delito, indícios de autoria e, também, elementos que indiquem risco para a vítima, mormente considerando a existência de registros anteriores de violência doméstica. Nesse sentido, destaco os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante, depoimento do condutor, da testemunha policial militar, da vítima e do paciente, das fotos da vítima, formulário nacional de avaliação de risco, laudo de corpo de delito – lesões corporais da vítima, relatório final e folha de antecedentes, mídia dos depoimentos judiciais das testemunhas Yuri, Josué e Marcos (IDs 253128967 a 253128967, 253128970, 253128974, 253128978, 253128824, 253128828, 253128829, 253128831, 253128832, 253128836 e 253143397, respectivamente, todos dos autos de origem). Os referidos documentos evidenciam que em ambiente de violência doméstica, a vítima foi sofreu duas lesões corporais provocadas por uma faca, havendo elementos indiciários quanto à autoria do paciente que teria confessado em parte a conduta na delegacia de polícia. Diferente do invocado pelo impetrante, o crime imputado ao réu possui pena máxima superior a 4 anos, consoante se extrai do disposto no § 13 do art. 129 do Código Penal. A defesa requer também a substituição outras medidas cautelares e, também, a prisão domiciliar. Consoante se extrai do formulário de avaliação de risco (ID 253128831 dos autos de origem), há histórico de violência envolvendo a vítima e o autor, o que autoriza a medida cautelar adotada pelo magistrado, mormente considerando a gravidade da conduta praticada e o risco concreto para a vítima e familiares. No que tange à pretensão de substituição por prisão domiciliar, não há elementos probatórios que o paciente seja o único responsável pelo cuidado da filha. Pelo contrário, os autos indicam que a vítima é quem cuida da infante. Com efeito, restou demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.